Tribunal: TJMT
Processo: 1007005-10.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007005-10.2022.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE (S): DR. RODRIGO POUSO MIRANDA
PACIENTE (S): JEFFERSON NUNES VEIGA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de JEFFERSON NUNES VEIGA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do incidente processual (PJE N.U 1012007-52.2022.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios culposos na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool [duas vítimas] e lesão corporal culposa grave – arts. 302, § 3o, e 303, § 2o, ambos da Lei no 9.503/97 – (ID 124629194).
O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) “o paciente é primário, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes, que jamais respondeu a qualquer processo crime, possui endereço certo, trabalha de mecânico na empresa da família Bicicletário Cross Moto e tem uma filha de apenas 2 (dois) meses de nascida, sendo ele a fonte de renda da família”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para outorgar a liberdade provisória ao paciente, “com ou sem fiança ou aplicando, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão” (ID 124629193), com os documentos (ID 124629194/ID 124636155).
Relatos.
Em 8.4.2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de homicídios culposos na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool em face das vítimas Igor Rafael Alves dos Santos Silva e Marcelene Lucia Pereira, bem como de lesão corporal grave em face de Jakeline Padilha, de 5 (cinco) anos de idade (PJE N.U 1012007-52.2022.8.11.0002).
Em 10.4.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos:
“[...] Denota-se que estão presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, extraídos, nesse prefacial momento, do Boletim de Ocorrência e Auto de Constatação da Alteração da Capacidade Psicomotora – Resolução 423/13 CONTRAM (id. 81932298).
Nesta ocasião, entendo que a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem penal, como para a ordem pública. No que concerne a aplicação da lei penal, ainda que discutível diante da circunstância, há relatos dos policiais, testemunhas do flagrante que, o autuado tentou empreender fuga.
Outrossim, tem-se que um dos delitos em questão possui pena máxima de 8 (oito) anos de reclusão, atendendo ao previsto no inciso I do artigo 313 do CPP, e tratando-se de 2 (dois) Homicídios e uma lesão corporal grave, eventual pena a ser aplicada poderá ser sobrada.
De outro lado, há de se ater que se trata de delito que atenta contra a vida, sendo empreendido na direção de veículo automotor em visível estado de embriagues e, ao que tudo indica, teria tentado empreender fuga do local do acidente.
Sendo assim, há necessidade da prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, em especial a garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que a morte do motorista de aplicativo e de uma mãe, além de lesões graves em uma criança, tem causado grande comoção social, com diversas publicações jornalísticas e em redes sociais, além de grande cortejo nos velórios/enterros das vítimas.
Consigno que, inobstante a prisão ora decretada, o autuado, se assim entender, poderá promover novo pedidos ao juízo da causa depois que esclarecidas essas circunstâncias, já que nega que estava sob o efeito do álcool.
Com essas considerações, nos termos do art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante ora noticiada em prisão preventiva. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e §2o do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JEFFERSON NUNES VEIGA EM PRISÃO PREVENTIVA, posto que estejam presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I, ambos do Código de Processo Penal. [...]” (André Mauricio Lopes Prioli, juiz de Direito – ID 124629194)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos fatos criminosos [paciente teria conduzido veículo automotor em via pública, sob o efeito de álcool, em alta velocidade, no período vespertino, perdido o controle da direção, invadido o canteiro central da avenida e colidido frontalmente com o automóvel em que as vítimas estavam, ocasionando a morte de um motorista de aplicativo e de uma mãe, além de graves lesões em uma criança], bem como para aplicação da lei penal diante da suposta tentativa de fuga após a colisão.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade concreta dos homicídios e da lesão corporal na condução de veículo automotor, extraída das circunstâncias em que ocorreram [sob efeito de álcool, em alta velocidade, no período vespertino], e a aparente tentativa de fuga do local do acidente, somadas, justificam a manutenção da custódia preventiva (HC no 364.817/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.11.2016; HC no 633.188/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.4.2021), em sede liminar.
Outrossim, o inquérito policial ainda não foi concluído, de modo que o paciente pode ser denunciado por outros crimes, inclusive dolosos, se constatado que assumiu o risco de causar o acidente, a atrair pertinência da segregação cautelar, ao menos até que seja formalizada a opinião delitiva (STJ, HC 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020).
Nesse cenário, os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa, profissão lícita e família constituída], não ensejam, por si só, a revogação da prisão provisória (STJ, HC no 605.289/RS - Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.3.2021).
Em relação às cautelares alternativas, a fiança poderá ser aferida após encerrada a investigação, se os fatos forem capitulados como crimes culposos. Por sua vez, em análise perfunctória, os demais substitutivos da prisão previstos no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para assegurar a devida apuração dos fatos, notadamente a reconstituição da colisão e da conduta social do paciente, para identificação de dolo ou culpa, considerada a gravidade e as circunstâncias do ilícito, “ex vi” do art. 282, I e II, do CPP.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias, em especial para confirmar ou não a decisão constritiva prolatada em plantão judiciário.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO